Tribunal: TJBA
Processo: 0008364-77.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008364-77.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIVAL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INSTRUÍDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO. OPOSIÇÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008364-77.2010.8.05.0039
, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embargada LUCIVAL DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os embargos declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça